Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL SEPARADO DE FATO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO INSUBSISTENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar. Mas, tanto os alimentos compensatórios, como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.

2. Não se apresenta evidente a excepcionalidade para justificar imposição da obrigação de um dos cônjuges de prestar alimentos ao outro, sendo indispensável aguardar a instrução processual na origem para se apurar a real possibilidade do alimentante e, em especial, mensurar a necessidade da alimentanda, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.